Tribunal: TJDFT
Processo: 0754749-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PROVA DA INEFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS E PADRONIZADOS NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de ação cominatória para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SODIO) 500 mg, sob o argumento de ser eficaz e adequado ao tratamento.

2. Segundo a conclusão do órgão técnico (NATJUS), não há informações se o tratamento do autor esgotou as possibilidades por meio dos medicamentos padronizados e é possível que apresente resposta clínica satisfatória com alguma das opções ainda não utilizadas.

3. Diante da existência de outras medicações padronizadas disponíveis no SUS e que não foram utilizadas como alternativa para o tratamento do quadro clínico da paciente, não se mostra atendido o primeiro requisito da tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 106).

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.